Tribunal: TJDFT
Processo: 0742718-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HÁBEAS CORPUS. RECURSO DO PACIENTE. CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INTIMAÇÃO IRREGULAR. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal.
II. Questão em discussão
2 – Há questões em discussão: saber se há omissão no Acórdão quanto ao não reconhecimento da tempestividade do Recurso em Sentido Estrito e contradição sobre o juízo de admissibilidade de tal recurso; omissão sobre a nulidade da intimação, violando a Súmula 707 do STF; omissão e contradição sobre a ausência de contemporaneidade; e, periculum in mora para produção antecipada de provas.

III. Razões de decidir

3 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
4 - Se não há omissão e contradição, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada para a alteração do resultado do julgado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.

5. Inexistente omissão e contradição no voto condutor que analisou o conjunto probatório constante dos autos, sendo incabível o manejo do Habeas Corpus como sucedâneo recursal.
6. Correta a Decisão que determina a produção antecipada de provas de crime sexual contra criança e adolescente, em conformidade com a Lei no 13.431/2017.
IV. – Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e rejeitados.